Tribunal: STF
Processo: Rcl 45526
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 29.303 MC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante.



    2. O tema referente ao relaxamento de prisão não guarda estrita pertinência com o pronunciamento do Supremo nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido.